Tribunal: TJDFT
Processo: 0740637-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740637-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de BPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da ciência pela Fazenda Pública da pesquisa negativa de ativos financeiros no SISBAJUD. Em suas razões (ID 76506563), sustenta que: 1) a execução fiscal objetiva a satisfação de crédito relativo a débito de ICMS; 2) o resultado da pesquisa de ativos financeiros foi negativa; 3) o juízo deferiu a pesquisa via sistema INFOJUD; 4) ao deferir o INFOJUD, o juízo fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da realização do SISBAJUD, e não do INFOJUD; 5) a decisão afronta o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não permite concretizar a ciência da inexistência de bens penhoráveis a mera inexistência de valores em conta bancária; 6) apenas com o insucesso em buscas mais amplas do patrimônio do executado é possível estabelecer o marco inicial do prazo prescricional; 7) no caso apenas com o insucesso do INFOJUD é que se tem ciência da inexistência total de bens penhoráveis; 8) o SISBAJUD é mecanismo de busca restrito a ativos financeiros, não abrange outros bens que possam assegurar o pagamento da dívida; 9) o INFOJUD deve ser considerado o marco que expressa a ciência da inexistência de bens penhoráveis e gera a suspensão do processo, depois do qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para alterar o marco do prazo da prescrição intercorrente. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 15/06/2022 e o despacho de citação foi proferido na mesma data. Com o resultado da pesquisa negativa no SISBAJUD, o juízo suspendeu o feito em 18/03/2023 (data da ciência da Fazenda Pública da pesquisa infrutífera) e fixou como marco inicial do prazo de prescrição intercorrente a data de 18/03/2024. Neste momento, não há urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco a justificar a antecipação da tutela recursal para alterar a data do início da prescrição intercorrente. Ainda que se considere a data fixada pelo juízo, o processo não está na iminência de ser extinto pela prescrição. Portanto, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator